Tribunal: TJMT
Processo: 0001281-52.2017.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001281-52.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX DA SILVA COSTA - CPF: 060.194.661-83 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NATHAN SOUZA MARCELINO - CPF: 056.227.051-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001281-52.2017.8.11.0021

APELANTE: ALEX DA SILVA COSTA, NATHAN SOUZA MARCELINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CRIMES CONTRA O ESTATUTO DO DESARMAMENTO – PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – APREENSÃO DE DROGA EM VIA PÚBLICA QUE LEGITIMA A ENTRADA NO IMÓVEL – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – RÉUS QUE PREENCHEM OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

A
apreensão de entorpecente na posse do agente, em via pública, legitima a continuidade da ação policial com o ingresso no imóvel, sem autorização ou mandado judicial, não havendo se falar em nulidade das provas.

Se não evidenciada a dedicação dos réus às atividades criminosas, deve ser aplicada a minorante do tráfico privilegiado em favor deles.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001281-52.2017.8.11.0021

APELANTE: ALEX DA SILVA COSTA, NATHAN SOUZA MARCELINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por NATHAN SOUZA MARCELINO e ALEX DA SILVA COSTA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de munições de uso restrito, em concurso material, respectivamente às penas de

11 anos e 3 meses de reclusão e 645 dias-multa, em regime fechado, e 10 anos de reclusão e 520 dias-multa, em regime fechado – art. 33 da Lei de Drogas; art. 14,
caput
e art. 16,
caput
, ambos da Lei n º 10.806/03.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do processo, por invasão de domicílio. No mérito, requer unicamente a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001281-52.2017.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR DE INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO)

A defesa suscita a nulidade das provas angariadas ao feito, sustentando ilegalidade do ingresso no domicílio dos réus, sem razão, contudo.

Na sentença, o juiz da causa afastou a tese de nulidade supracitada, com a seguinte motivação:

“Não há que se falar em nulidade das provas, ante a falta de autorização judicial para que os policiais adentrassem na residência, visto que
houve denúncias anônimas, as quais relataram sobre entregas (comércio) de drogas, em uma motocicleta, a qual pertencia à ALEX, sendo atestado a veracidade das informações pelos policiais no momento da abordagem do réu ALEX, o qual estava portando uma porção de substância entorpecente, do tipo pasta-base
.

Deste modo,
os policiais autuaram o flagrante do réu ALEX, justificando a posterior entrada na residência
. Ademais, os policiais tinham fortes suspeitas, sendo constatado de fato a existência de drogas ilícitas na residência, bem como armas de fogo e munições. Desta feita, afasto a preliminar suscitada pela Defesa.”

Como visto, a abordagem do réu ALEX e a localização de droga em poder dele se deram em via pública.

É trivial que a apreensão de entorpecente na posse do agente, em via pública, legitima a continuidade da ação policial com o ingresso no imóvel, sem autorização ou mandado judicial (STJ, AgRg no HC 632.423/SP, Min. Ribeiro Dantas, 26.2.2021), não havendo se falar em nulidade das provas.

Trago ainda os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5º, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial.
No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão.”
[1]

“O STF definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010). Verifica-se dos autos que a
ação policial fora legítima,

uma vez que amparada por fundadas razões da situação de flagrante delito em que o apelante se encontrava
.”
[2]

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“E no dia 20/01/2017, por volta das 02h30, na residência situada na Rua 10, n. 213, bairro Cristalino, nesta Comarca, os denunciados foram flagrados por policiais militares transportando e guardando, para fins de comercialização, 4 (quatro) porções da substância entorpecente conhecida por pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 39g (trinta e nove gramas), e 1 (uma) porção da substância entorpecente conhecida por maconha, pesando aproximadamente 10g (dez gramas).

Consta ainda que na mesma ocasião, os denunciados foram flagrados em posse de 1 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, marca “caramuru”, modelo R1, número de série J653; 10 (dez) munições marca CBC, calibre 38 e 21 (vinte e uma) munições marca CBC, calibre 22, todas de uso permitido, e 10 (dez) munições marca CBC, calibre 9mm, de uso restrito, sem autorização e sem desacordo com determinação legal (...).”

A pretensão restringe-se à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a qual foi afastada pelo juiz da causa com lastro na dedicação às atividades criminosas, nestes termos:

“Na terceira fase, no que tange ao delito de tráfico, considero inaplicável aos acusados a causa de diminuição prevista art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Isso porque, fora encontrado com os acusados, drogas, divididas em porções, embaladas e fracionadas separadamente, fato este que indica que eles iriam comercializar as drogas, ou seja, se dedicavam as atividades criminosas. Ainda, foram encontrados na residência dos réus balança de precisão, notas promissórias, vários aparelhos celulares, bem como a quantia de R$ 1.602,00 (mil seiscentos e dois reais), em espécie.”

No que se refere a não se dedicar às ‘atividades criminosas’, convém destacar o caráter aberto e vago do conceito previsto na Lei de Drogas. Não por outra razão que deve o julgador adotar uma interpretação restritiva da expressão, a fim de assegurar a aplicação efetiva do privilégio para os casos em que haja uma incompatibilidade entre a conduta do agente e a penalização prevista para o tráfico comum.

Não custa rememorar que a minorante em voga busca alcançar uma resposta mais justa e conveniente, considerando a realidade dos pequenos traficantes, sua inserção marginalizada na sociedade e a adequação da conduta com os princípios da proporcionalidade, individualização da pena e ressocialização do infrator.

Com base nos elementos constantes nos autos, verifica-se que os apelantes foi presos por trazer consigo e guardar drogas, aliado ao fato de ter sido apreendido, no interior da sua residência, petrechos comumente utilizados para a mercancia ilícita de entorpecentes.

Entretanto, convém destacar que a apreensão dos objetos ilícitos e dos utensílios, por si só, não é justificativa para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

O entendimento consolidado no STJ é de que a quantidade ou a natureza da substância podem, em conjunto com outros fatores, fundamentar o afastamento da causa de diminuição, desde que evidenciem a efetiva dedicação do réu à atividade criminosa, o que não restou comprovado na espécie.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. AFASTAMENTO DA BENESSE. QUANTIDADE DE DROGAS. ISOLADAMENTE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. CONDIÇÕES DO DISPOSITIVO LEGAL. PREENCHIMENTO. 1. Hipótese em que a instância de origem decidiu pelo afastamento da figura do tráfico privilegiado com base na quantidade de drogas apreendidas em poder do réu (em torno de meio quilo de maconha), tendo a sentença condenatória decidido pela aplicação da regra do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 sob o fundamento de se tratar de réu primário, de bons antecedentes, não havendo provas de que integrasse organização criminosa ou se dedicasse exclusivamente a atividades criminosas. 2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando, aliada a outros elementos, evidenciarem a dedicação do réu à atividade criminosa. 3. Fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo que não são suficientes para afastar a causa especial de diminuição da pena, pois negou a aplicação do benefício em virtude, tão somente, da quantidade de drogas apreendidas, não apontando qualquer outro indicativo que evidenciasse a dedicação do réu à atividade criminosa [...].”
(REsp n. 1.705.184/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 27/4/2018)

No caso, com dois réus, houve a apreensão de 4 porções de pasta base de cocaína [pesando 39g] e 1 porção de maconha [com peso 10g], uma balança e R$ 1.602,00 (mil seiscentos e dois reais).

Nesse panorama, a pequena quantidade de droga [em que pese a variedade], junto com os demais objetos, não pode ser considerada como prova de dedicação do agente às atividades criminosas.

Sobre o tema, convém destacar trecho do voto proferido no julgamento do habeas corpus n. 822.947-GO (2032/0158060-0), ocorrido em 27.6.2023, no qual o Ministro Ribeiro Dantas enfatizou que se faz necessário considerar outros elementos para se comprovar a dedicação do agente, tais como
“a intensidade e o envolvimento contínuo de uma pessoa em atividades criminosas. Refere-se a uma adesão voluntária e reiterada de um indivíduo a práticas delituosas, revelando uma conduta sistemática e duradoura no campo da criminalidade. [...] É preciso considerar outros elementos, tais como a frequência, o grau de envolvimento, a extensão das atividades desempenhadas e a demonstração de um comprometimento contínuo e sistemático com o tráfico de drogas”
.

Dito isso, a minorante deve ser aplicada em favor dos apelantes.

Passo a dosimetria
.

Do réu NATHAN:

Na primeira fase,
de ofício
, reduzo a pena-base para o mínimo legal, porquanto, embora considerada pelo juiz da causa, a variedade dos entorpecentes, por si só, não justifica a majoração da pena basilar, ainda mais em 1 ano e 3 meses acima do patamar mínimo.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, fixo a pena provisória em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira etapa, reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, elejo a fração máxima de 2/3, por não identificar qualquer motivo que justifique patamar diverso, tornando a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Considerando o concurso material do tráfico com os dois outros crimes, fica a pena estabelecida em 6 anos e 8 meses de reclusão e 186 dias-multa, em regime prisional semiaberto.

Do réu ALEX:

Estando o apelante ALEX na mesma situação que o réu NATHAN, reporto-me aos fundamentos acima delineados para fixar a sua pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão e 186 dias-multa, em regime prisional semiaberto.

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena dos réus para 6 anos e 8 meses de reclusão e 186 dias-multa, em regime prisional semiaberto.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 22/10/2020.

[2]
TJMT, Ap. N.U 1001671-72.2021.8.11.0018, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 04/03/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023